Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712119-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Renato Rocha Noronha Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Renato Rocha Noronha contra a decisão que não conheceu a apelação manejada pelo ora embargado. O recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento na hipótese de omissão. Alega em suas razões (Id. 21381367), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão ao não majorar o valor fixado na sentença em relação aos honorários de advogado. Acrescenta que a aludida majoração deve ser promovida ainda que o recurso não tenha sido conhecido por meio de decisão monocrática proferida pelo Relator, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, com a subsequente reforma da decisão impugnada e a majoração do valor fixado na sentença relativo aos honorários de advogado. Em suas contrarrazões o embargado requer o desprovimento dos presentes embargos (Id. 22475912). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão. No caso, o embargante justifica a admissibilidade do recurso na hipótese de omissão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. De fato, a decisão embargada foi omissa em relação à questão relativa aos honorários de advogado. Basta observar que a apelação, que não foi conhecida pela decisão embargada, havia sido interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento dos honorários de advogado em valor correspondente a 10% (dez por cento) da condenação. Diante desse contexto, o valor dos honorários deverá ser majorado em razão do exame do recurso, ainda que não tenha ocorrido julgamento por órgão colegiado, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 1. Ação de cobrança. 2. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando o recurso não for conhecido integralmente ou for desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Precedente desta Corte. 3. O Tribunal de origem ao deixar de majorar os honorários advocatícios, em razão do provimento da apelação interposta pelo recorrente, julgou em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1597147/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. A eficácia das decisões genéricas proferidas em ações civis públicas coletivas não está limitada ao território da competência do órgão julgador que as proferiu. Precedentes. 3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando simultaneamente se apresentarem os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 4. No caso dos autos, não houve fixação de honorários sucumbenciais na origem, que, portanto, não podem ser majorados. 5. Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (AgInt no AREsp 1288998/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (Ressalvam-se os grifos) Logo a decisão em exame deve ser corrigida para que a aludida omissão seja suprida, com a subsequente majoração do valor dos honorários de advogado anteriormente fixados em sentença. Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso para suprir a omissão apontada e majorar os honorários de advogado para 11% (onze por cento) do valor da condenação. Publique-se. Brasília–DF, 19 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator